Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-49.2018.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-49.2018.8.14.0014

APELANTE: DANIEL LIMA DUARTE

ADVOGADO DATIVO: JOSE FERNANDO PALHETA VIEGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO TENTADO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS PARA A INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. CONFISSÃO DO ACUSADO. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE CARÁTER COGENTE. PENA DE MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE ROUBO, TENDO SIDO FIXADA EM 10 (DEZ) DIAS-MULTA. PENA DE MULTA CONDIZENTE COM A PENA CORPORAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No tocante à pretendida desclassificação para o crime de furto, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico, vez que o crime de roubo tentado ocorreu quando o apelante e seu comparsa identificado como “Júnior” empregaram violência e grave ameaça, na tentativa de subtração da motocicleta da vítima Regiany Lúcia Lima de Maria da Silva. Assim, conforme se extrai dos autos, houve efetiva intimidação da vítima, com a grave ameaça configurada, conforme os depoimentos da vítima, das testemunhas e pela confissão do próprio acusado.

2. É sabido que a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade que restou, in casu, fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, assim, a pena de multa foi aplicada no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Na fixação da pena de multa, o juiz respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Dessa forma, a imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória. Quando o réu é condenado por crime, na qual há dupla cominação, prisão e multa, tem-se que aplicar as duas necessariamente, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no Juízo da Execução Penal.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SLVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Daniel Lima Duarte
(nascido em
20/11/1991
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
26/08/2019
, doc. ID 15862889, pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA,
Dra. Caroline Slongo Assad
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157, §2º, inciso II c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
tentativa de roubo
majorado
).

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 15862857) que, na data de
30/12/2017
, por volta de 20h30min., na
Rua Raimundo Alves
, bairro Tatajuba, município de Capitão Poço/PA, o denunciado
Daniel Lima Duarte
,
mediante ameaça e violência a pessoa, exercida por arma de fogo, agindo em unidade de desígnios com outro indivíduo identificado nos autos apenas como “Júnior”
,
tentou subtrair a motocicleta

Honda Biz
pertencente à vítima
Regiany Lúcia Lima de Maria da Silva
no momento em que ela, os 02 (dois) filhos e a enteada
Pâmela Oliveira da Silva
entravam na casa.

Quando Pâmela abriu a porta da residência, o denunciado Daniel chegou,
empurrou Regiany para dentro do pátio, apertou o seu pescoço e gritou: “Isso é um assalto, vagabunda. Abre a porta, que isso é um assalto e eu vou te matar”
. Nesse ínterim, o comparsa “Júnior” esperava e vigiava o local pelo lado de fora do imóvel.
O crime não se consumou porque as vítimas começaram a gritar por socorro e alguns populares que estavam naquelas proximidades vieram em seu auxílio, afugentando os criminosos
. Daniel foi alcançado pela população e posteriormente preso pela Polícia Militar.

Em
razões recursais
(doc. ID 15862904), a defesa do apelante requer a
desclassificação do crime de roubo para furto
(
emendatio libelli
), em razão da
ausência de grave ameaça e violência
, já que
a ação foi dirigida contra a coisa (objeto) e não contra a pessoa
, estando ausentes provas contundentes da prática do crime de roubo. Sustenta também que não houve contato físico entre o autor do crime e a vítima.

Clama ainda pelo
afastamento da pena de multa
, ante a
total incapacidade financeira de arcar com essa pena
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15862907), o Promotor de Justiça de 1º grau rebate os argumentos da defesa, clamando pelo
total
improvimento
do recurso interposto com a
manutenção da decisão recorrida em sua integralidade
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto (parecer, doc. ID 16293016).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de roubo para furto.

O réu
Daniel Lima Duarte
pleiteia que o crime de roubo majorado tentado pelo qual foi condenado, seja
des
classificado para furto
, limitando-se a defender que, no caso,
ausente grave ameaça e violência
, com ação dirigida contra a coisa e não contra a pessoa.

No tocante à pretendida
desclassificação para o crime de furto
, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico, vez que
o crime de tentativa de roubo majorado ocorreu quando o apelante e seu comparsa identificado como “Júnior” empregaram violência e grave ameaça, na tentativa de subtração da motocicleta Honda Biz pertencente à vítima Regiany Lúcia Lima de Maria da Silva
, fato este que não se consumou por
circunstâncias alheias a vontade do agente
.

Assim, conforme se extrai dos autos,
houve efetiva intimidação da vítima, com a grave ameaça configurada
.

A vítima
Regiany Lúcia Lima de Maria da Silva
declarou em
juízo
(doc. ID 15862868) que, no dia
30/12/2017
, tinha saído para visitar a sua avó; que estava de moto com sua enteada Pamela e seus dois filhos; que quando subiu a rampa, para guardar a moto o acusado a empurrou pelas costas e disse
“entra vagabunda que isso é um assalto”
; que sua enteada ficou segurando a porta para o acusado e seus comparsas não entrarem; que o acusado disse “abre a porta vagabunda, abre a porta que a gente vai te matar”; que a depoente se desesperou por não ver a sua filha no pátio e começou a gritar por socorro; que a enteada da depoente gritou “é ladrão!”; que chegaram vários homens e afugentaram os assaltantes; que os populares conseguiram deter o acusado;
que o acusado segurou a depoente pelo pescoço; que tinha outra pessoa com o acusado, mas saiu correndo; que seu pescoço ficou um pouco vermelho
.

A testemunha
Pâmela Oliveira da Silva
relatou em
juízo
(doc. ID 15862868)
que viu que sua madrasta estava sendo enforcada contra a parede pelo acusado
.

O réu Daniel Lima Duarte confessou a prática do delito
, declarando em
juízo
(doc. ID 15862868) que não estava armado e nem agrediu a vítima; que não xingou a vítima em hora nenhuma;
que pegou só no braço da vítima, mas não forte
; que se desesperou na hora; que tinha passado a noite anterior bebendo; que quem estava com o acusado era o Júnior; que a intenção do depoente era só pegar a moto e ir embora;
que só puxou a vítima
.

Deste modo, resta claro que
o réu praticou o crime de roubo, na modalidade tentada, contra a vítima
, pois ainda que este tenha negado em seu interrogatório ter proferido ameaças verbais e ter mantido contato físico com a vítima durante a conduta delitiva,
os depoimentos prestados em juízo dão conta de que a vítima sofreu coação física e moral proferidas pelo apelante
, estando presentes os elementos factuais que tipificam e caracterizam a prática da referida infração penal.

Sendo assim,
inviável a desclassificação pretendida pela defesa
, uma vez que
o crime foi cometido sim com violência física e moral
.

2. Do afastamento da pena de multa.

A defesa do apelante requer a
isenção ou retirada da
pena de multa
, pela
condição econômica do réu
.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
duas fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade que restou,
in casu
, fixada em 04 (quatro) anos de reclusão
, assim,
a pena de multa já foi aplicada no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na fixação da pena de multa,
o juiz respeitou a situação econômica dos réus
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Dessa forma,
a imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória
. Quando o réu é condenado por crime, na qual há dupla cominação, prisão e multa, tem-se que aplicar as duas necessariamente, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no Juízo da Execução Penal.

Sendo assim, mostra-se impossível o afastamento da pena de multa, como pretende o réu, sendo esta
pena cumulativa e de aplicação obrigatória
.

Desta forma, com o devido respeito que lhe é devido, carece de fundamentação fático-jurídica as alegações da defesa, pois há nos autos fartos elementos para subsidiar a condenação com a aplicação da pena de multa, conforme sentenciado pelo juízo
a quo
, estando correta a pena aplicada.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos expendidos acima.

É o voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/02/2024